Tribunal: TJMT
Processo: 1006664-81.2020.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006664-81.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Patente]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ARTEFATOS DE CIMENTO SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 01.900.018/0001-02 (APELADO), JOAO GUSTAVO TONON MEDEIROS - CPF: 005.515.719-00 (ADVOGADO), AMANDA VENDRUSCOLO STEFANELLO - CPF: 080.896.629-43 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), CASTELATTO LTDA - CNPJ: 05.152.138/0001-20 (APELANTE), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), CAMILA DINIZ ORENSTEIN GLORIA - CPF: 379.568.158-86 (ADVOGADO), CAMILA DINIZ ORENSTEIN GLORIA - CPF: 379.568.158-86 (ADVOGADO), CASTELATTO LTDA - CNPJ: 05.152.138/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), GUILHERME CORONA RODRIGUES LIMA - CPF: 356.763.118-78 (ADVOGADO), AMANDA VENDRUSCOLO STEFANELLO - CPF: 080.896.629-43 (ADVOGADO), ARTEFATOS DE CIMENTO SAO PEDRO LTDA - CNPJ: 01.900.018/0001-02 (APELANTE), JOAO GUSTAVO TONON MEDEIROS - CPF: 005.515.719-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS DA FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA E CATELATTO LTDA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA ARTEFATOS DE CIMENTO SÃO PEDRO LTDA.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E APELO ADESIVO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESTABELECIMENTO DE CONTAS NAS REDES SOCIAIS FACEBOOK E INSTAGRAM – VIOLAÇÃO À PROPRIEDADE INDUSTRIAL – COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE REVESTIMENTO CERÂMICO – ALEGADO PLÁGIO - R
EGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL DEFERIDO SEM EXAME DO MÉRITO - AUSÊNCIA DE AVERIGUAÇÃO DA ORIGINALIDADE E NOVIDADE PARA CONCESSÃO DO TÍTULO - PADRÃO CERÂMICO QUE POSSUI VÁRIAS DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO MODELO COMERCIALIZADO PELA REQUERIDA

-

AMEAÇA AO NORMAL DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

O simples registro de desenho industrial das peças de cerâmica perante o INPI, concedido sem exame do mérito, não resulta no reconhecimento de sua originalidade, a conferir proteção pela Lei de Propriedade Industrial, vez que apenas formal, e por isso
, passível de impugnação na via administrativa, de modo que, na hipótese, a aludida violação à propriedade industrial não encontra amparo legal, à mingua de título que prove de maneira inequívoca o direito à proteção da LPI, e ante a inexistência de comprovação de similitude entre os produtos.

Analisando o design do padrão ornamental produzido pela autora em comparação àquele produzido pela requerida, não há possibilidade de que os consumidores deste mercado venham a confundir-se, uma vez que não há inequívoca semelhança entre os revestimentos cerâmicos da linha

Origami, Prisma e Scaleno
comercializados
pela requerida

e os das

linhas

“Elipse (Galaxi), Asteca e Tramonto (3D Geométrico)
comercializados pela parte autora.

Não demonstrado pela Facebook qualquer ato praticado que pudesse ensejar a suposta contrafação a infringir os Termos de Uso do aplicativo quanto à propriedade intelectual de terceiro, devem ser restabelecidas as contas da empresa-usuária nas mídias sociais.

Recurso da autora parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos sucessivamente por
Castelatto Ltda.,

Di Capri - Artefatos de Cimento São Pedro Ltda.,

e recurso adesivo de
Facebook Serviços Online do Brasil
,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos
da T
utela de Urgência em Caráter Antecedente à Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória nº 1006664-81.2020.8.11.0055, proposta por
Artefatos de Cimento São Pedro (Di Capri – Grupo Foglitatto)
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça inicial para “
determinar
as providências requeridas, quanto à demandada Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., nos itens “I”, “II”, “III” e “IV” (Id. 46789916), bem como, no tocante à demandada Castelatto Ltda., no item “II” (Id. 46789916), todos acima transcritos, porém, com o adendo de que o retorno ao “status quo ante” das contas do Facebook/Instagram e dos e-mails deve estar relacionado à restrição provocada direta ou indiretamente pela demandada Castelatto Ltda., condizente aos produtos da demandada: Elipse, Asteca e Tramonto (3D Geométrico), tal qual que, caso persista alguma conta bloqueada/suspensa, deverá a parte autora indicar o respectivo URL”.

Em seguida, condenou o Facebook do Brasil, ao pagamento das despesas e custas processuais e honorários advocatícios em favor da parte autora, estes fixados em 05% sobre o valor da causa. Assim também, a autora e a requerida, em sucumbência reciproca, que arbitrou em 05% sobre o valor da causa. Por fim, determinou o rateio (50%) entre a demandada Castellato Ltda. e o Facebook Serviços
on Line
do Brasil, das despesas e custas processuais.

Informados recorrem ambos os litigantes.

Em suas razões recursais (Id n. 143085805), a
Castelatto Ltda
.,

sustenta que comprovou a igualdade entre as peças e que a reprodução dos produtos

(Origami e Scaleno) patenteados da empresa através da mídia social lhe geraram

prejuízo de cunho econômico.

Pontua que a provas juntadas demonstram a igualdade das peças comercializadas (Origami x Elipse e Scaleno x Galaxi Asteca), inclusive, identidade de cores, induzindo o consumidor a erro, e caracterizando o uso indevido da marca.

Esclarece que possui o registro do desenho industrial dos produtos, e que a lei de proteção intelectual veda a utilização de produto similar que possa causar confusão ao consumidor.

Pede, assim, pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda inicial.

Por sua vez a recorrente
Di Capri (Grupo Fogliatto
), no apelo coligido no Id n. 143085808, sustenta que a sentença deve ser revista a fim de acolher o pedido manejado contra a recorrida Castellato, quanto à obrigação de não-fazer consistente em abster-se de efetuar qualquer reclamação, notificação ou denúncia referente à divulgação e venda dos produtos.

No ponto, afirma que comprovou por meio de laudos técnicos não contrapostos pela recorrida as diferenças dos produtos comercializados.

Forte em tais argumentos, requer a reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos.

Contrarrazões pela autora no Id n. 143085814, pela requerida no Id n. 143085815 e pelo Facebook no Id n. 143085824.

Em seguida, a
Facebook Serviços
online
do Brasil
, interpõe recurso de apelação adesivo, discorrendo sobre a impossibilidade de reativação da pagina pelo fato da URL ter sido indicada somente em grau recursal, quando a página já havia sido permanente deletada, sendo, assim, inexequível a obrigação, e, por isso, pede pela sua resolução, e eventual condenação em perdas e danos à comprovação do prejuízo, bem como o afastamento da astreinte ou a sua redução.

Contrarrazões, pela autora, ao apelo adesivo no Id n. 143085826.

É o relatório.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta por Di Capri (Grupo Fogliatto), objetivando a reativação dos perfis comerciais da empresa @dicaprimt (https://www.instagram.com/dicaprimt/) e Fogliatto.Fogliatto (https://www.facebook.com/fogliatto.fogliatto), das plataformas das redes sociais Instagram e Facebook, desativadas em razão de denúncias perpetradas pela demandada – Castelatto Ltda., de violação dos direitos de propriedade industrial.

Narrou a parte autora, que atua no ramo de revestimentos e que para divulgação do seu trabalho, visando dar notoriedade à sua marca recém-lançada, vinha explorando as mídias digitais para a prospecção de seus negócios e divulgação e venda de seus produtos,

através de conta no Instagram denominada @dicaprimt, e de uma página no Facebook Brasil, denominada “fogliatto.fogliatto”.

Diz que em razão do trabalho de marketing da empresa, a mídia social e catálogos virtuais tornou-se a principal fonte captadora de clientes.

Seguiu relatando que em meados de 2020, a demandada Castelatto Ltda., passou a intervir extrajudicialmente, por meio de notificações e denúncias, a fim de suspender as atividades comerciais da empresa perante as mídias sociais, relativas aos produtos das linhas denominadas “Elipse (Galaxi), Asteca e Tramonto (3D Geométrico)”, sob a alegação de que tais práticas implicavam violação de propriedade intelectual, por serem idênticos aos produtos da requerida denominados “Origami, Prisma e Scaleno” os quais alegou deter exclusividade e registro de patente junto ao INPI.

Esclarece que demonstrou por meio de laudos periciais e certificados de registros de desenhos industriais, não contestados, que os produtos comercializados não possuem semelhanças com os da requerida e que a intervenção da recorrida no exercício da atividade econômica da empresa configura violação à livre concorrência.

Por tais fatos, propôs a demanda inicial requerendo o cumprimento da obrigação de não fazer e indenização por danos morais e materiais, na modalidade, lucros cessantes, do período em que a conta permaneceu desativada.

Decorrido o iter procedimental, as partes postularam pelo julgamento antecipado da lide, sendo em seguida, julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para “
determinar as providências requeridas, quanto à demandada Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., nos itens “I”, “II”, “III” e “IV” (Id. 46789916), bem como, no tocante à demandada Castelatto Ltda., no item “II” (Id. 46789916), todos acima transcritos, porém, com o adendo de que o retorno ao “status quo ante” das contas do Facebook/Instagram e dos e-mails deve estar relacionado à restrição provocada direta ou indiretamente pela demandada Castelatto Ltda., condizente aos produtos da demandada: Elipse, Asteca e Tramonto (3D Geométrico), tal qual que, caso persista alguma conta bloqueada/suspensa, deverá a parte autora indicar o respectivo URL. (...)”

Não concordando com o édito judicial, recorrem os litigantes.

1.

Apelos da requerida – Castelatto Ltda. e da autora Di Capri (Grupo Fogliatto)

Insurge-se a requerida - Castelatto Ltda., sustentando que foi comprovada a similitude dos produtos comercializados pela autora com os patenteados pela empresa (Origami x Elipse e Scaleno x Galaxi Asteca), caracterizando o uso indevido da marca e a concorrência desleal.

Por sua vez, a empresa autora, combate a existência de semelhança entre os tipos de revestimentos, cujas distinções foram comprovadas por laudos periciais, e, por isso, pede pela reforma do capitulo da sentença para que a demandada seja compelida em abster-se de efetuar qualquer reclamação, notificação ou denúncia referente à divulgação e venda dos mencionados produtos.

Nesse contexto, a questão cognoscível atine-se à alegada violação ao direito de propriedade industrial, decorrente do uso indevido do desenho industrial dos revestimentos das linhas Elipse, Asteca e 3D Geométrica, comercializados pela autora, e os da linha Origami, Prisma e Scaleno, registrados junto ao INPI, pela empresa Castelatto Ltda.

Destarte, a Lei
nº 9.279/1996, que regula os direitos e obrigações relativas à propriedade industrial, nos artigos 95 a 98, trata das disposições quanto aos desenhos industriais registráveis, ao ponto que define o desenho industrial como
“a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando
resultado visual novo e original
na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial”
. (destaquei)

Nesse sentido, é garantido ao criador do desenho, após seu registro junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI)
com o devido exame do mérito
, o gozo quanto à exploração do bem, nos casos em que demonstrada a novidade e originalidade do produto. (sublinhei)

Nesse contexto, no caso em pauta, a empresa Castelatto Ltda., que alega ser titular do modelo dos revestimentos protegido por registro de desenho industrial
supostamente contrafacionados
pela empresa Di Capri, não logrou êxito em demonstrar a necessária similitude entre os produtos, tendo a autora, por outro lado, apresentado elementos suficientes a evidenciar a inexistência de similaridade, ao passo que os desenhos apresentam diferenças estruturais visíveis e que impossibilitam eventual confusão por parte do consumidor,
a caracterizar o uso indevido do desenho industrial.

E tal constatação ressai, do arcabouço probatório carreado, notadamente, dos documentos e dos laudos apresentados pela autora, a fim de demonstrar a constituição do seu direito, que afasta a semelhança entre os desenhos industriais das peças de revestimento cerâmico por ela comercializados, em relação aos registrados pela requerida, apontando características que claramente os distinguem.

Destarte,
o laudo de Id n. 143085817 (43271668), ainda que produzido unilateralmente, por não ser confrontado por qualquer contraprova por parte da requerida, serve para demonstrar as visíveis diferenças dos desenhos industriais, sendo o desenho denominado “Origami”, notoriamente assimétrico, com centro deslocado, enquanto o segundo, “Gavata/Elipse” se mostra simétrico e com centro uniforme. No mais, o simples fato de ambos os desenhos representarem o mesmo estilo de revestimento (3D), por si só, não induz a existência de réplica/cópia por parte da autora, tendo em vista que as peças como um todo (ângulos, espessura, tamanho/medidas) se mostram distintas.

Com efeito, o simples resultado visual de ambos os produtos demonstra panorama distintivo entre os revestimentos,
sendo sua disposição após a fixação dos revestimentos incapaz de confundir os consumidores deste mercado,
tanto é que o INPI, autarquia responsável pelos registros dos desenhos industrial, posteriormente conferiu o registro aos produtos da autora (Elipse e Asteca – Id n. 43273121 e 55962130),

que somente se defere se considerado a originalidade deste, a teor do que prevê o art. 97 da LPI,
verbis
:

“Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores”.

Ressalta-se que o fato de ter sido concedido registro de desenho industrial para os tipos de revestimentos não resulta no reconhecimento de sua originalidade, pois o registro dos revestimentos cerâmicos da requerida é apenas formal, vez que não houve análise de mérito, e por isso
, passível de impugnação na via administrativa, de modo que, na hipótese, a aludida violação de registro de desenho industrial não encontra amparo legal, à mingua de título que prove de maneira inequívoca o direito à proteção da LPI, e ante a inexistência de comprovação de similitude entre os produtos.

Inclusive, como ressaltou o togado
a quo
na sentença, o laudo pericial trazido pela própria demandada confirma apenas o registro formal dos revestimentos, e, por isso, não há como outorgar força absoluta à registrabilidade, sem exame de mérito pelo INPI, o que permite a comercialização de produtos similares, cada qual atingindo seu mercado consumidor.

Assim, inexistindo a similitude necessária entre as peças, não há que se falar em qualquer violação aos direitos de registro e propriedade previstos na Lei nº 9.279/96, se mostrando indevida a imposição de restrição à veiculação dos produtos comercializados pela autora (
Elipse, Asteca e 3D Geométrica
) nas mídias sociais, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença nesse capítulo.

Por oportuno, colaciono precedente dos Tribunais Paulista e Capixaba, em analise a processos manejados pela demandada em casos análogos, que questionava a violação ao registro industrial contra empresas distintas, Veja:

“Apelação – Propriedade industrial – Ação pelo rito comum (obrigação de fazer, não fazer e indenizatória por danos morais) – Improcedência – Inconformismo – Não acolhimento – Autora que confunde os conceitos e disciplina legal de marca, patente, desenho industrial e concorrência desleal, incluindo por meio de imitação de conjunto-imagem – Autora que não comprova ter qualquer tipo de exclusividade sobre a produção e comercialização dos produtos (tipos de revestimento) que aponta – Ausência de prova, ainda, de que tenha havido violação marcária ou concorrência desleal – Prova acostada à inicial que, em direção diversa da pretendida, demonstra boa-fé da ré – Improcedência que era de rigor – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração dos honorários devidos aos patronos da ré”
. (TJSP, RAC n.

1007267-84.2018.8.26.0451, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Rel. Des. Grava Brazil, J. 31.01.20)

“Ação pelo rito comum com pedido de tutela de urgência antecipada – Discussão acerca de eventual contrafação – Inovação recursal – Concreto arquitetônico (pisos e revestimentos) – Alegada utilização, pela ré, de imagens de produtos da autora em seus anúncios, veiculados em rede social – Inexistência, contudo, de registro do desenho industrial – Depósito de registro no INPI – Mera expectativa de direito – Concessão do registro somente após proferida a sentença – Não comprovação, de outra parte, de que se tratam das mesmas imagens – Produtos semelhantes – Empresas que atuam no mesmo ramo mercadológico – Ausência de concorrência desleal – Retirada dos anúncios da ré das redes sociais – Danos materiais e morais devidos – Redução do valor fixado a título de danos morais – Sentença reformada para este fim – Recurso não conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida”
(TJSP, RAC n.

1000119-83.2017.8.26.0248,
2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial
, Rel. Des. Maurício Pessoa, J.

02.12.19).

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA PROPRIEDADE INTELECTUAL REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL PADRÃO CIMENTÍCIO DA RÉ/APELADA DISTINTO ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA CAUSA DÚVIDAS NO CONSUMIDOR RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. 1. O titular de registro de desenho industrial, em verdade, não tem em mãos título hábil a produzir prova inequívoca de seu direito, pois, no momento da concessão, não foi o seu pedido analisado com a ideal profundidade. Portanto, o simples registro perante o INPI, concedido à autora sem exame do mérito, é passível de impugnação na via administrativa, de modo que, na hipótese, a aludida violação de registro de desenho industrial, exige análise com cautela, pois, a autora ainda não possui título que prove de maneira inequívoca seu direito. 2. O principal fundamento para a improcedência da pretensão autoral é a ausência de similitude entre os modelos comercializados por ambas as partes. Analisando o design do padrão ornamental produzido pela requerida em comparação àquele produzido pela requerente, não há possibilidade de que os consumidores deste mercado venham a se confundir, uma vez que não há inequívoca semelhança entre os revestimentos comercializados. 3. Embora a autora impugne o fato da perícia ter sido realizada unilateralmente pela ré, não colacionou aos autos nenhuma contraprova apta a desconstituir as assertivas expostas naquele laudo, que demonstra uma clara diferença entre os padrões de revestimento. 4. Recurso conhecido, mas desprovido”.
(TJES, RAC n. 47180060700, 2ª Câm. Cível, Rel. Fernando Estevam

Ruy,

J. 31.03.21)

Assim, o reconhecimento da ilicitude da restrição à veiculação nas redes sociais dos revestimentos cerâmicos da autora
(
Elipse, Asteca e 3D Geométrica
)
, conduz no reconhecimento da obrigação de não-fazer à requerida,

consistente em abster-se de efetuar qualquer reclamação, notificação ou denúncia referente à divulgação e venda dos citados produtos, merecendo a sentença ser reformada nesse ponto para acolher a pretensão da parte autora.

No que pertine a pretensão recursal da
Facebook Serviços Online do Brasil
– requer a reforma da sentença que determinou a reativação das páginas da autora nas mídias sociais, fundamentado na inexequibilidade da obrigação, porque a página foi deletada permanentemente.

No ponto, é certo que nos Termos de Uso e Política do Instagram e Facebook, a desativação de conta é possível, se o usuário violar grave ou continuamente os termos e desde que mediante

apuração prévia e observado o direito de defesa do consumidor. No caso, é notório que a desativação das contas da autora no aplicativo “facebook” e “instagram” se deu de forma ilegítima, vez que não demonstrado qualquer ato praticado que pudesse ensejar a suposta contrafação a infringir os termos de uso do aplicativo quanto à propriedade intelectual de terceiro, e, à revelia do contraditório, pois, realizada de forma unilateral, e,

nesse sentido, devem ser restabelecidas as contas da empresa nas mídias sociais.

O Facebook defende a impossibilidade de cumprimento da ordem quanto ao restabelecimento da conta Fogliatto Fogliatto –
marketing@fogliatto.com.br
, pelo fato da autora ter indicado a URL da página quando esta já havia sido permanentemente deletada, e por isso, pede pela resolução da obrigação ou conversão em perdas e danos.

Deveras, em que pese os argumentos da recorrente, a alegada impossibilidade técnica vem disposta de forma genérica, sem qualquer fundamento que demonstre a inexequibilidade da obrigação, até porque a segurança do serviço disponibilizado é ônus da empresa, razão pela qual, inviável a conversão em perdas e danos.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento –
Impugnação ao cumprimento de sentença – Rejeição - Agravante alegando que a obrigação para reativar o perfil do autor em sua plataforma de mídia social (Facebook) se tornou impossível, uma vez "deletada" permanentemente a conta
- Não há como afastar a incidência de multa, uma vez estabilizada a obrigação imposta à executada para o restabelecimento de conta em perfil social, descumprida até o momento -
Alegada impossibilidade técnica que vem disposta de forma genérica, inexistindo comprovação do quanto alegado, razão pela qual, inviável a conversão em perdas e danos
- Teto fixado a título de astreintes, porém, no patamar de R$ 100.000,00, que se mostra exacerbado, frente à razoabilidade da medida, impondo-se controle para evitar enriquecimento ilícito – Quantia reduzida para R$ 50.000,00, que se coaduna com o que fora dado à causa – Recurso parcialmente provido para tal fim”
. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2190565-18.2022.8.26.0000, 19ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Claudia Grieco Tabosa Pessoa, J.

03.10.22)

“CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de obrigação de fazer em fase de liquidação de sentença.
Decisão que indeferiu o pedido do FACEBOOK visando ao reconhecimento da impossibilidade de cumprir o que foi determinado em sentença transitada em julgado. Alegações genéricas de impossibilidade técnica de reativação do perfil. Agravante que se limita a dizer que houve violação aos termos de uso. Descabimento da singela conversão em perdas e danos.
Inaplicabilidade do art. 248 do CC. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido
[...]” (TJSP; RAI n. 2113016-29.2022.8.26.0000,

28ª Câmara de Direito Privado, Rel. Ferreira da Cruz, J.

30.07.22 - negritei)

Assim, diante de todo o exposto, a sentença merece parcial reforma, apenas, para impor
a obrigação de não-fazer à requerida,

consistente em abster-se de efetuar qualquer reclamação, notificação ou denúncia referente à divulgação e venda dos revestimentos comercializados pela parte autora.

Posto isso, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas, ao apelo da autora.

Cuiabá, 01 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023